Tribunal: STF
Processo: MS 37625
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Reclamação disciplinar. Participação de magistrado em transmissões ao vivo em redes sociais (“lives”), caracterizadas pelo CNJ como indicativas de engajamento político-partidário. Proibição liminar. Exaurimento do alcance da decisão impugnada, em razão da superação do contexto fático. Circunstância admitida pela própria impetração. Ausência de demonstração da contemporaneidade da incidência de efeitos da suposta coação ilegal. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Douglas de Melo Martins, Juiz de Direito do Estado do Maranhão, contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que ratificou liminar (anteriormente deferida pelo Corregedor Nacional) para determinar que o impetrante se abstivesse de participar de transmissões ao vivo em redes sociais (“lives”) relativas a candidatos às eleições de 2020. 
    2. A Reclamação Disciplinar nº 0003341-63.2020.2.00.0000 foi ajuizada por Senador da República daquele mesmo Estado, à consideração de que o impetrante estaria a cometer infração funcional prevista no Estatuto da Magistratura ao participar de eventos com conotação nitidamente política, sob o pretexto de explicar à população decisão judicial por ele tomada no sentido de determinar a realização de “lockdown” na capital maranhense. 
    3. O autor, por sua vez, reputa equivocada tal correlação, assim como indevido o alegado juízo de valor depreciativo a ela inerente (fl. 2), pois o CNJ não teria realizado análise adequada do efetivo conteúdo de suas manifestações públicas. Estas, segundo o impetrante, teriam tratado, sob o ponto de vista educativo, exclusivamente “do alcance e das implicações do provimento judicial contido na decisão liminar que determinou o lockdown na Ilha de São Luís/MA, não tendo sido travada qualquer discussão estranha a esse tema – muito menos com conotação político-partidária” (fl. 8). Sem que tal análise fosse feita na profundidade adequada, a decisão do CNJ acabou, no entender do impetrante, por estabelecer censura prévia (fl. 3). Violada, portanto, a liberdade de expressão do magistrado, mesmo quando admitidas as ressalvas que, relativamente a tal direito, devem ser impostas aos juízes, em comparação às pessoas que não exercem tal cargo. Afirma o autor, ainda, que o decurso do prazo do “lockdown” evidenciaria a perda de urgência quanto à medida cautelar postulada, assim como “o esvaziamento do conteúdo da medida liminar” (fl. 11), pois as eleições de 2020 já ocorreram (fl. 36). 
    4. O pedido liminar foi deduzido no sentido de obter ordem de suspensão dos efeitos da decisão plenária do CNJ. No mérito, pleiteou-se a cassação do ato impugnado (fl. 37), “consistente no acórdão proferido pelo Plenário do Eg. Conselho Nacional de Justiça que ratificou a liminar deferida nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0003341-63.2020.2.00.0000”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Não está em jogo, no momento, a abertura de investigação disciplinar ou a possibilidade de aplicação de sanção ao autor como decorrência do julgamento de mérito de tal procedimento administrativo. A instauração da Reclamação Disciplinar nº 0003341-63.2020.2.00.0000 não foi impugnada na presente impetração. Portanto, o tema da presente impetração restringe-se, exclusivamente, ao pedido de cassação da liminar ratificada pelo colegiado do CNJ. 
    2. Contextualizada a controvérsia, o dispositivo da referida decisão monocrática ratificada pelo ato impugnado estabeleceu: “determino, em caráter liminar, que o Juiz Douglas de Melo Martins se abstenha de participar de debates virtuais públicos (“lives”) que possuam conotação político-partidária ou que possam ser considerados como de militância política ou atividade político-partidária com ou sem a presença de políticos maranhenses e/ou de pessoas que publicamente pleiteiam se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020 nos termos do artigo 25, XI, do Regimento Interno do CNJ [...]” (doc. 3, fl. 7). 
    Duas foram as circunstâncias fáticas verificadas como substrato da ordem: (i) a decisão judicial do impetrante no sentido de determinar “lockdown” na região da capital maranhense; e (ii) a proximidade de tal fato com as eleições de 2020. O ato impugnado conectou tais dados, de modo a extrair que o impetrante estaria fazendo uso da decisão judicial por ele prolatada como subterfúgio para participar de campanhas eleitorais relativas à eleição próxima. 
    Certa ou errada tal conclusão, verifica-se exaurido seu alcance, como, aliás, reconheceu a própria impetração. Passadas as eleições de 2020 e superada a fase de “lockdown”, o impetrante não pode mais participar de transmissões “que possuam conotação político-partidária (...) com ou sem a presença de políticos maranhenses e/ou de pessoas que publicamente pleiteiam se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020”. A possibilidade de concomitância de todas essas condicionantes se encontra superada. 
    Estão esgotadas, portanto, as possibilidades de aplicação do ato coator, diante da alteração do substrato fático tomado como referência. Quatro votos vencidos, à ocasião da ratificação da liminar, já haviam reconhecido tal panorama. Anoto que o Ministro Dias Toffoli, ao proferir seu voto pela ratificação da liminar, afirmou que tal decisão, ao contrário, teria “efeitos prospectivos” (doc. 4, fl. 359), mas tal consideração se justificou, à época, diante da data do julgamento (em 24.8.2020, ou seja, anteriormente às eleições). 
    Nesses termos, a impetração nada colhe, porque não demonstrado pelo impetrante de que modo a suposta coação (consubstanciada, reitero, exclusivamente no alcance do provimento liminar e não na existência de uma Reclamação Disciplinar em curso) estaria a produzir efeitos contemporâneos sobre direito líquido e certo por ele titularizado. Como visto, a própria inicial reconheceu, em mais de uma passagem, o exaurimento da determinação do CNJ em face da realização das eleições de 2020. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Comunique-se, com cópia, ao Conselho Nacional de Justiça (Reclamação Disciplinar nº 0003341-63.2020.2.00.0000). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora